Tribunal: TJDFT
Processo: 0737350-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE PLANALTINA. 1a VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. SITUAÇÃO DE RISCO PARA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. VULNERABILIDADE. AUSÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE.
1. Ausente situação de risco ou vulnerabilidade de criança ou adolescente em ação de destituição do poder familiar, capaz de atrair a atuação do juízo especializado, afasta-se a competência do Juízo da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal.
2. Conflito negativo de competência conhecido. Declarou-se competente o Juízo suscitado (Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina).